Tribunal: STF
Processo: ARE 755563
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Cancelamento de vôo. Cinzas vulcânicas no espaço aéreo. Danos morais e patrimoniais. Excludente. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, haja vista a existência de excludente de nexo causal entre os supostos danos sofridos pelo agravante e o fato por ele tido como danoso.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.